Tribunal: TJDFT
Processo: 0732767-35.2024.8.07.0003
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0732767-35.2024.8.07.0003 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. APELADO: MANOEL JOSE DA SILVA D E C I S Ã O 1. Trata-se de recurso de apelação interposto por Itaú Unibanco Holding S.A. contra sentença (ID 67836799) proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Ceilândia que, nos autos de busca e apreensão ajuizada contra Manoel José da Silva, extinguiu o feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC. O autor foi condenado ao pagamento das custas processuais. Não houve condenação ao pagamento de honorários advocatícios. Em suas razões recursais (ID 67836800), alega não ter havido desídia para justificar a extinção do processo. Argumenta que o fato de não ter sido concedida nova oportunidade de realizar o pagamento das custas da diligência requerida desrespeita a mútua cooperação entre as partes do processo. Defende que estava atuando efetivamente para concretizar a triangulação processual e que a ausência de citação por edital é justificada. Afirma que a citação do réu está condicionada ao cumprimento da busca e apreensão do veículo, e que não seria possível a extinção do processo com fundamento no art. 485, IV, do CPC, pois ainda não foi cumprida a medida liminar. Sustenta que a conversão da ação em execução configura mera faculdade do credor e que, por isso, a ausência de manifestação de interesse na conversão não é fundamento hábil a justificar a extinção do feito. Alega a ocorrência de cerceamento de defesa e defende a necessidade de prévia intimação do autor e de seu advogado para impulsionar o feito, nos termos do art. 485, III, e § 1o, do CPC. Aponta excesso de rigor formal em detrimento dos princípios do acesso real à justiça, do contraditório e da duração razoável do processo. Menciona precedentes jurisprudenciais. Manifesta pretensão de prequestionamento dos arts. 485, III, § 1o, e IV, 239, § 1o, 77, I, 379, III, e 81, todos do CPC. Por fim, requer o conhecimento e o provimento do recurso para anular a r. sentença recorrida, com o consequente regular prosseguimento do feito. Preparo recolhido (ID 67836801). Sem contrarrazões, haja vista o réu não ter sido citado na origem. Em 28/1/2025, o apelante solicitou a desistência do recurso (ID 68076348). É o relato do necessário. Decido. 2. De acordo com o art. 998 do CPC[1], o recorrente pode desistir do recurso a qualquer tempo, independentemente da anuência do recorrido ou dos litisconsortes. Autorizada, portanto, a desistência do recurso de apelação. 3. Com fundamento nos arts. 998 do CPC e 87, VIII, do RITJDFT[2], homologo o pedido de desistência formulado, para que produza seus efeitos legais. Publique-se. Intime-se. Retire-se de pauta. Oportunamente, dê-se baixa e arquive-se. Brasília, 31 de janeiro de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 998. O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso. [2] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) VIII - homologar desistências e autocomposições das partes;